Tribunal: TJSP
Processo: 2109533-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autora que se submeteu a cirurgia bariátrica e perdeu 78 quilos, com alterações morfológicas. Negativa de autorização de custeio de cirurgia pós-bariátrica. Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não verificados. Processo de emagrecimento que já dura mais de 3 anos,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autora que se submeteu a cirurgia bariátrica e perdeu 78 quilos, com alterações morfológicas. Negativa de autorização de custeio de cirurgia pós-bariátrica. Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não verificados. Processo de emagrecimento que já dura mais de 3 anos, não havendo indicação de alteração recente no quadro da autora. Precedentes do TJSP. Matéria fática que depende de dilação probatória. Obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica que é matéria afetada para julgamento pelo STJ. Tema 1069. Decisão mantida. Recurso não provido.